Tribunal: TJDFT
Processo: 0703524-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703524-26.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: K. M. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: TATIANA AGUIAR RABELO DESPACHO Dê-se vista à Procuradoria de Justiça para se manifestar acerca dos declaratórios de id 43682574. Após, conclusos. Brasília, 20/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator